Tribunal: TJSP
Processo: 2015906-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução. Pedido bloqueio de passaporte e cartões, além de suspensão da CNH da parte executada - Questão alusiva à possibilidade ou não de adoção, de modo subsidiário, dos meios executivos atípicos de que trata o art. 139, inciso IV, do CPC. Matéria que está suspensa por determinação do C. STJ, de todos os feitos e recursos pendentes e que verse
m sobre a questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução. Pedido bloqueio de passaporte e cartões, além de suspensão da CNH da parte executada - Questão alusiva à possibilidade ou não de adoção, de modo subsidiário, dos meios executivos atípicos de que trata o art. 139, inciso IV, do CPC. Matéria que está suspensa por determinação do C. STJ, de todos os feitos e recursos pendentes e que verse
m sobre a questão análoga ao que fora decidido nos REsp no 1.955.539/SP e REsp no 1.955.574/SP (Tema 1137). Agravo prejudicado.